Tribunal: TJPA
Processo: 0812032-20.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812032-20.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: SILVINO NELSON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCI
ÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE ENCERRADO. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

1. De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. No caso dos autos, entendo configurados os pressupostos para a concessão de aposentadoria por invalidez, notadamente porque o laudo pericial, os afastamentos decorrentes de auxílio-doença e a situação pessoal do autor se revelam conclusivos neste sentido.

3. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACORD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, manejada por SILVINO NELSON FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS).

Na exordial (ID 10653528), o
Autor relatou ter sofrido acidente de trabalho no dia 30/01/2008, quando trabalhava como pedreiro na empresa Fort Empreendimentos e Tecnologia Ltda, caindo de um andaime e lesionando gravemente seu joelho esquerdo.

Narrou que lhe fora concedido auxílio-doença por mais de 11 (onze) anos e que o próprio médico do INSS emitiu laudo favorável atestando a sua incapacidade laborativa quando do requerimento da prorrogação. Aduziu que mesmo apresentando laudo favorável ao restabelecimento do auxílio-doença por acidente ou até a conversão em aposentadoria por invalidez, o INSS cessou o benefício com a justificativa de “limite médico informado pela perícia”.

Sustentou estar impossibilitado de retornar ao trabalho e que a suspensão do benefício fora indevida e aduziu ter provas robustas que o acidente lhe causou sequelas no membro inferior, que vem sendo tratado ao longo dos anos. Por fim, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para restabelecer o pagamento mensal do auxílio-acidente e, no mérito, confirmação da medida liminar e, alternativamente, pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Adveio decisão interlocutória (ID 10653552)
deferindo os benefícios da justiça gratuita, indeferindo o pedido de tutela antecipada e determinando que o demandante se submetesse a perícia médica a fim de se obter os
subsídios necessários para decisão de mérito.

O INSS apresentou CONTESTAÇÃO (ID 10653554) sustentando, em síntese, que o requerente não atende aos requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários requeridos, aduzindo que a parte autora apresentou alguns poucos documentos como prova débil e escassa, inexistindo nos autos documentos comprovando a incapacidade, qualidade de segurado do requerente e, ainda, o cumprimento da carência, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na
exordial
.

Após réplica à contestação (ID 10653556), fora realizada perícia médica (ID 10653581) atestando que o autor possui incapacidade multiprofissional e permanente ao trabalho.

O INSS REQUEREU a improcedência dos pedidos formulados na
inicial
(ID 10653584) sob a alegação de que “o laudo médico-judicial concluiu pela inexistência da incapacidade
alegada na exordial, não há que se conceder o benefício pleiteado pelo autor”. Noutra banda,
o Autor se manifestou (ID 10653585) sobre o laudo pericial, sustentando que “confirmou a incapacidade do Requerente para o trabalho”, reiterando o pedido de procedência da ação para concedendo ao autor
a aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, desde a cessação do benefício pelo INSS.

Adveio senten
ça pela procedência do feito (ID
10653588
), cuja parte dispositiva abaixo se transcreve:

Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) SILVINO NELSON FERREIRA DA SILVA
, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (01/10/2019 – ID. Num. 14554209 - Pág. 1), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

N
ão houve interposição de recursos pelas partes, conforme atesta Certidão de ID
10653592
.

Regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público que se pronunciou
pelo conhecimento da remessa obrigatória, manifestando-se pela manutenção
in totum

da sentença de 1º grau, conforme ID

É o relatório.

VOTO

Trata-se de sentença
proferida contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 496, I do Código Processual Civil, razão pela qual CONHEÇO da presente Remessa Necessária.

A Lei 8.213/91 disp
õe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Ela disciplina, em seu art. 59, sobre o auxílio-doença e em seu art. 42 sobre a aposentadoria por invalidez. Vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, consistindo no pagamento de renda mensal ao acidentado, desde que o segurado da previdência social, que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho, apresente incapacidade laborativa que é, em princípio, temporária. Logo, constitui-se em um benefício de natureza transitória, devendo o trabalhador beneficiado se submeter a perícias médicas regulares a fim de aferir a persistência da incapacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez, por seu turno, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição, desde que cumprida a carência exigida.

Em suma, para o deferimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário basta a incapacidade parcial e temporária para a atividade habitualmente exercida, consoante o art. 59 da Lei nº 8.213/1991. Noutro giro, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a presença de incapacidade total e definitiva.

No caso em análise, não há o que se discutir quanto à qualidade de segurado do Autor e à carência, posto que o Autor requer o restabelecimento do auxílio-doença que já havia lhe sido concedido, conforme comprova os diversos documentos contendo “Comunicação de Decisão” referente ao Número de Benefício 13032812029 (ID 11653549 - Pág. 1), emitidos pelo INSS. Assim sendo, passa-se à análise da incapacidade laborativa.

Extrai-se dos autos que o autor exercia a função de Pedreiro, tendo entrado de benefício em março de 2008.

Em se tratando de concessão de benefício previdenciário, a prova pericial se torna imprescindível para a formação do convencimento do julgador, embora em muitos casos ela não seja considerada de forma exclusiva.

In casu
, durante a instrução processual foi realizada perícia médica (ID 10653581 - Pág. 1 a 4) no dia 08/09/2021, da qual reproduzo algumas informações.

(...)

CICLO LABORAL DESEMPENHADO NA FUNÇÃO PECULIAR:
SENTAR PISO; LAJOTA; FAZER REVESTIMENTO; SENTAR E REBOCAR TIJOLO; EDIFICAR ALVENARIA...

MATERIALIDADE PROBANTE APRESENTADA A ESSE PERITO:
RX DO JOELHO ESQUERDO DATADO DE 12/05/14: PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NO JOELHO ESQUERDO.

RX DATADO DE 22/10/18: PRÓTESE ARTICULAR NO JOELHO ESQUERDO.

EXAME FÍSICO PERICIAL:
CONSTATA-SE QUE O LITIGANTE DEAMBULA COM AJUDA DE MULETA; ALÉM DE GRANDE CICATRIZ CIRÚRGICA NO JOELHO ESQUERDO E SIGNIFICATIVO DÉFICIT PARA FLEXÃO DA PERNA DIREITA.

Perguntas feitas pelo Juízo (ID 10653581 - Pág. 2):

3. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo incapacidade para o trabalho habitual desenvolvido pelo(a) periciando(a)? Explicar QUAIS os sintomas/efeitos da moléstia e PORQUE eles interferem no desempenho das atividades laborais do periciando.

Pertinente a função peculiar e equiparada; gera inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento.

A perícia médica realizada foi conclusiva em apontar a incapacidade do Autor para o exercício de suas atividades laborais, ao assinalar que a
moléstia incapacita o Autor ao labor de forma total e permanente para as atividades habituais, sem possibilidade de reabilitação (itens 3, 10 e 11 do ID 10653581 - Pág. 2 e 3) e ao registrar ser a mesma “Pertinente a função peculiar e equiparada; gera inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento” e “Ceifa-se a possibilidade de habilitação para o mesmo mister e/ou equiparado”.

Assim, acertada a constatação de natureza acidentária, pelos fatos ali elencados, que integra a fundamentação da sentença, posto que comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e as condições especiais do trabalho.

Portanto, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, constata-se que o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial, que constatou a incapacidade multiprofissional e permanente do autor a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, trago alguns julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora.

(TJ-PA - AC: 08077515520188140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42, DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. CONSECTARIOS LEGAIS. 1. A sentença julgou a demanda, concedendo a aposentadoria por invalidez, retroativo a data de 25/06/2010, adotando-se incialmente o índice da Lei nº 11.960/2009, corrigindo-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos paras os Cálculos na Justiça Federal e ainda de acordo com a Súmula nº 148 do E. STJ, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425; condenou o réu ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais); 2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. Para a concessão de aposentadoria por invalidez é necessária a constatação de incapacidade total, definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência; 4. Quando o indivíduo, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios sócio-econômico-culturais; 5. A conjugação entre realidade fática e às exigências reais do mercado para avaliação sobre reinserção no mercado de trabalho, é chamada de “fator social”, e tem sido amplamente adotada pelo jurisprudencial pátria. Precedentes; 6. A existência de incapacidade laboral desde o ano de 2006, não obstante, o autor/apelado vir recebendo o auxílio-doença desde a data do acidente e sem mudança nas razões da incapacidade, o benefício em questão é devido desde a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença ou da data do indeferimento administrativo do pedido; 7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/15; 8. Juros e Correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, por força do art. 927, do CPC; 10. Reexame necessário e apelação cível, conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença alterada quanto a condenação em honorários e consectários legais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Negar provimento ao apelo. Em reexame necessário, alterar a sentença para que os honorários sejam fixados após a liquidação do julgado. Juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com os TEMAS 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AC: 00029501420128140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020)

Acertada a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ao Autor.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para
confirmar a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023